Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706514-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 56024173 interposto por FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão ID 185086029 proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de no 0711537-11.2022.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT e FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, reconheceu a ilegitimidade das últimas três partes citadas, arbitrando honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00. Nesse sentido, utilizou-se como base o argumento de que “no contrato de factoring a cedente responde apenas pela existência do título, mas não pelo seu adimplemento, [...] não podendo haver previsão contrária em contrato, tampouco garantia por meio de avalistas”. Em suas razões recursais, a agravante alegou que as duplicatas que servem como fundamento para a execução “foram emitidas em razão da compra de produtos farmacêuticos e não para garantir as operações de factoring”. Por essa razão, defendeu que “os avalistas são responsáveis solidariamente pela totalidade da dívida executada, independentemente de estarem ou não no quadro societário da empresa devedora”. Por fim, questionou o valor fixado a título de verbas sucumbenciais por ser quantia “excessivamente elevada” e pediu a antecipação da tutela recursal, pois “a manutenção da decisão implicará em prejuízos a ora agravante”. Preparo recolhido, ID 56024175. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Contudo, verifica-se a ausência do segundo requisito, uma vez que a recorrente não demonstrou no presente caso a existência de perigo de lesão de difícil reparação até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Afinal, a alegação de prejuízo decorrente da decisão impugnada é pressuposto lógico para interposição do agravo de instrumento, de modo que em nada esclarece sobre a urgência necessária para o deferimento da medida. Desse modo, nego o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital